Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE EXECUTADA. DEMORA PARA EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS NOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. NÃO ATRIBUÍVEL AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o levantamento de valores pelo exequente, até a integralização do débito.
2. Verificado erro material quanto a data do trânsito em julgado, termo inicial dos juros de mora, impõe-se a correção.
3. A demora na efetivação dos descontos na remuneração do devedor para pagamento do débito, motivada pelo deferimento de efeito suspensivo em agravo, posteriormente desprovido, bem como pela resistência do órgão pagador em cumprir a ordem judicial, não pode prejudicar o credor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.